Tribunal: TJBA
Processo: 8063718-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063718-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA BRITO LOPES e outros

Advogado(s)
:
CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, MARCELO BRANDAO STUMPF, JACSON COUTINHO SANTANA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR PERÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de empréstimo bancário e de transferência via PIX realizados mediante fraude, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco requer a improcedência dos pedidos ou redução da indenização, enquanto o autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro mediante engenharia social; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4.
Afirma-se que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

5.
Conclui-se, com base na prova pericial, que houve falha nos mecanismos de segurança, ausência de autenticação robusta e impossibilidade de vincular as operações ao dispositivo do consumidor, comprometendo a validade da manifestação de vontade.

6.
Verifica-se que o banco não comprovou a regularidade das transações nem a culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

7.
Reputa-se que a validação de operações atípicas e suspeitas evidencia defeito na prestação do serviço, afastando a tese de culpa concorrente do consumidor, conforme precedente do STJ.

8.
Reconhece-se que o dano moral decorre automaticamente da fraude (in re ipsa), diante da violação à esfera patrimonial e psicológica do consumidor.

9.
Entende-se que o valor fixado na sentença é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do tribunal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8063718-74.2024.8.05.0001
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
U
BIRAJARA BRITO LOPES

e
BANCO
BRADESCO
S.A.,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo d
o
autor e

CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO

a Apelação da ré, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente